Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0721173-04.2022.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o autor acerca da petição e documentos juntados pela Terracap no id 65788819. Após, conclusos. Brasília, 07/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator